Tribunal: TJPA
Processo: 0801388-94.2021.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10295 - Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801388-94.2021.8.14.0003

APELANTE: ILCILENE DE SOUSA SOARES

APELADO: MUNICIPIO DE ALENQUER

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. ADICIONAL DE ESCOLARIDADE. SERVIDORAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE ALENQUER. GRADUAÇÃO EM CURSO DE NÍVEL SUPERIOR. REQUISITO PREENCHIDO. DIREITO A PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. ART. 75, DA LEI MUNICIPAL Nº 044/97 E ARTIGO 27 DA LEI MUNICIPAL Nº 047/97. DEFERIMENTO DO PEDIDO A PARTIR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NOS MOLDES DO TEMA 905 DO STJ-REsp 1.495.146/MG
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatota

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ILCILENE DE SOUSA SOARES,
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Alenquer, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE ALENQUER,
que julgou improcedente o pedido inicial.

Historiando os fatos, na ação supramencionada o patrono da autora narrou que a mesma é servidora pública do Município de Alenquer, titular do cargo efetivo de gari desde o ano de 2007, lotada na Coordenadoria de Limpeza Pública.

Informou que a sra.
Ilcilene de Sousa Soares
, concluiu o curso de Licenciatura em Letras no dia 25.02.2014, motivo pelo qual requereu ao ente Municipal o pagamento do adicional de escolaridade, entretanto, nunca recebeu a referida gratificação.

Aduziu, em síntese, que a requerente faz jus ao pagamento do adicional de escolaridade, tendo em vista o que preceitua o art. 27, da Lei Municipal nº 047/97.

O Juízo
a quo
proferiu decisão nos seguintes termos:

(...)
No mérito, os pedidos são improcedentes.

A legislação municipal invocada estabelece:

Lei Municipal nº 044/1997 (RJU)

Art. 75 - O adicional de escolaridade, calculado sobre o vencimento base, será devido nas seguintes proporções:

I – na quantia correspondente a 50% (cinquenta por cento), ao titular do cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente à conclusão de grau universitário.

Lei nº 47/97:

Art. 27 - Aos servidores com escolaridade de nível superior (3 º grau) fica assegurada a percepção de gratificação de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento base.

A autora é ocupante do cargo de gari, o qual, não se qualifica como cargo
“cujo exercício a lei exija habilitação correspondente à conclusão de grau universitário”.

Sendo assim, a parte autora não cumpre com os requisitos objetivos para percepção da vantagem. Razão pela qual o pedido deve ser julgado improcedente.

DISPOSITIVO

Por estes fundamentos, julgo IMPROCEDENTES os pedidos, julgando extinto o feito sem resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do CPC.

Condeno a parte autora em honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais, tornando suspensa sua exigibilidade ante ao deferimento da justiça gratuita.

Sentença não sujeita ao reexame necessário.”

Inconformada, Ilcilene de Souza Soares interpôs o presente recurso de apelação (
Id. nº 16295517 - Pág. 1/18
),

Em razões recursais, a ora apelante defende que a decisão merece ser reformada, pois entende fazer jus a gratificação de nível superior pleiteada, com base nas Leis Municipais nº 044/97 e 047/97.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto para reformar a sentença proferida.

Conforme certidão de
id. nº 16295520 - Pág. 1
, a parte apelada não apresentou contrarrazões ao recurso.

O recurso de apelação cível foi recebido no seu duplo efeito. (
id nº 16422804, pág. 1).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer no caso dos autos (
id nº 16902280 - Pág. 1/3
)

É o relatório.

VOTO

A sentença em análise julgou improcedente a demanda, por entender que o cargo ocupante pela apelante (gari) não se qualifica como cargo “cujo exercício a lei exija habilitação correspondente à conclusão de grau universitário”.

Portanto, cinge-se o feito acerca da verificação da possibilidade ou não da apelante, servidora públicas do Município de Alenquer, receber a
gratificação
de nível superior na ordem de 50% de seus vencimentos.

Sobre o assunto, o artigo 75 da Lei Municipal supramencionada assegurou o pagamento de Gratificação de Escolaridade nos seguintes termos:

“Art. 75: O adicional de escolaridade, calculado sobre o vencimento base, será devido nas seguintes proporções:

I- Na quantia correspondente a 50% (cinquenta por cento), ao titular de cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente a conclusão do grau universitário.

§ único- a gratificação pela docência em atividade de treinamento será atribuída ao servidor no regime hora/aula, quando esta atividade não for inerente ao exercício do cargo, fora do horário de expediente normal.”

No mesmo sentido, a Lei Municipal n. 047/97 (Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Servidores da Prefeitura Municipal de Alenquer) prevê o pagamento de
gratificação
de 50% (cinquenta por cento) aos servidores com formação em nível superior, nos termos do art. 27, caput,
in verbis
:

“Art. 27: Aos servidores com
escolaridade
de nível superior (3º grau) fica assegurada a percepção da
gratificação
de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento base.”

No presente caso, a apelante, ocupante do cargo de gari, demonstrou a conclusão do curso de nível superior, em Licenciatura em Letras, na Universidade Luterana do Brasil (id. 16295394, pág. 1/3), de modo que não merece acolhimento
à alegação do juízo monocrático de ser necessária a vinculação do curso superior com a função exercida pela servidora
, isso porque a legislação aplicada à matéria não traz especificidade nesse sentido, restando, claro, que o servidor terá direito à gratificação ao concluir a graduação, não necessitando que a mesma tenha correlação com o trabalho desempenhado.

A propósito, o direito à percepção do Adicional de Escolaridade, como no caso dos autos, é matéria conhecida desta Corte de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. VANTAGEM DEVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PARA QUE O PAGAMENTO OCORRA A PARTIR DO PRIMEIRO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA QUE DEVEM SER FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO POR SE TRATAR DE SENTENÇA ILÍQUIDA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA ALTERADA EM PARTE.

1. A questão em analise reside no direito do Apelado, servidor do Município de Rondon do Pará, titular do cargo técnico de Operador de Computador, em receber gratificação de escolaridade no importe de 50% (cinquenta por cento) de seu vencimento base, por aquisição de diploma de curso de nível superior; 2. O sentenciado/autor comprovou o preenchimento dos requisitos para o recebimento da gratificação de escolaridade estabelecidos na legislação municipal, uma vez que apresentou diploma de graduação devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação (Id 2816161), devendo ser mantida a sentença que condenou o Munic&iacut (4211028, 4211028, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2021-02-03)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
. SERVIDORAS PÚBLICAS. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE - NÍVEL SUPERIOR. OCUPANTES DE CARGO DE PROFESSOR. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONA – Nº 9.394/1996. LEIS MUNICIPAIS Nº 044/97 E 047/97. EXIGÊNCIA DE HABILITAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR. DIPLOMA EM LICENCIATURA. POSSIBILIDADE. 1. Clara a legislação quanto à concessão da gratificação de escolaridade e, ainda, na medida em que as autoras/apeladas conseguiram comprovar que se adequaram à legislação vigente, obtendo graduação em nível superior, e que não percebem a gratificação ora pretendida em seus contracheques, torna evidente a necessidade de conceder às recorridas a referida gratificação, no patamar de 50% (cinquenta por cento) sobre seus vencimentos.
(...)

(1567398, Não Informado, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-04-01, Publicado em 2019-04-03

Desse modo, entendo que a sentença deve ser reformada, para que seja deferido à apelante o direito ao recebimento da gratificação ora almejada, a partir do requerimento administrativo, respeitada a prescrição quinquenal.

Com relação aos consectários legais, levando em consideração os postulados de celeridade e efetividade, faz-se necessário determinar que a incidência de juros e correção monetária ocorram consoante estabelecido pelo STJ, no julgamento do REsp 1.495.146/MG, recurso repetitivo Tema 905, posto que, sua aplicação aos casos concretos não suporta inibições advindas da suspensão dos efeitos do Tema 810 (RE 870.947/SE).

Nesse sentido, é imperioso ponderar os parâmetros estabelecidos no paradigma do Recurso Repetitivo Tema 905/STJ, eis que fora estabelecido diferentes índices de juros e correção monetária, bem como o período de incidência, a depender do tipo de relação jurídica em que a Fazenda Pública figurar como parte.

Ora, tendo em vista que no caso em tela a condenação judicial é referente a empregado público, os seguintes encargos deverão ser observados: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Ainda, no cálculo da correção monetária,
o dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto os juros de mora, deverão incidir a partir da citação válida.

DISPOSITIVO

Isto posto,
conheço e dou provimento
ao recurso interposto pela autora, para reconhecer o direito a gratificação de escolaridade pretendida a partir da data do requerimento administrativo, bem como, aplicar os consectários legais segundo os parâmetros estabelecidos no paradigma do Recurso Repetitivo - Tema 905/STJ, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 15 de abril de 2024

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/05/2024